Tribunal: STF
Processo: ARE 1507260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CADASTRO RESERVA. PROFESSORA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL SENTENÇA QUE DECRETOU A DECADÊNCIA - PRAZO DE DECADÊNCIA QUE SE INICIA A PARTIR DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DECADÊNCIA AFASTADA - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE, CONFORME PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 298099/MS) - NOVO CERTAME QUE PODE SER ABERTO, AINDA QUE NA VIGÊNCIA DO CERTAME ANTERIOR, PODENDO SER NOMEADO ENQUANTO VIGENTE SEU CONCURSO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO (ART. 37, 'CAPUT', DA CF) E DISCRICIONARIEDADE (CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE) ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZAM A ABERTURA DE NOVO CERTAME - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E, AO FINAL, DENEGAR A SEGURANÇA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I a IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Apelante não foi aprovada dentro do número de vagas do edital e também não comprovou, cabal e documentalmente, que aqueles que foram convocados não tomaram posse ou desistiram, bem como eventuais exonerações que tenham ocorrido durante o prazo de validade do concurso, razão pela qual sua convocação seria medida de rigor. 



    [...]



    A Apelante tem direito à nomeação, no prazo de vigência do seu certame, com eventuais prorrogações, com preferência aos novos classificados da recente concorrência. Entretanto, uma vez vencido o prazo do primeiro, passa-se para a nova lista, com os candidatos melhores classificados, com listagem atualizada, o que também é de interesse público.



    [...]



    Desta feita, o pleito de suspensão do novo certame ou mesmo a imediata convocação da Apelante não encontra respaldo legal. O simples fato de haver vagas disponíveis autoriza a abertura de novo certame, mas não obriga a convocação obrigatória dos mais antigos classificados, se fora estão do número de vagas. A discricionariedade administrativa, conforme já mencionado, com critérios de conveniência e oportunidade, merece ser observada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente